Tribunal: TJPA
Processo: 0808188-11.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6099 - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808188-11.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BELINA DE NAZARE CARDOSO CHENTCHUK

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC, PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado do Pará e o Presidente do IGEPREV à conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, protocolado em 12/01/2009 e pendente de decisão final há mais de 15 anos. A tramitação do feito, inicialmente em meio físico sob o nº 2008/372204, passou ao formato eletrônico como processo nº 2021/933841. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa na análise conclusiva do pedido de aposentadoria voluntária da impetrante, por mais de 15 anos, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída e quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, o que também é previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 8.972/2020.

A mora administrativa ultrapassa os limites da razoabilidade, evidenciando omissão do Estado na prestação de um serviço público essencial à impetrante, que já possui mais de 75 anos de idade.

A ausência de justificativa plausível por parte das autoridades coatoras para a demora, bem como a existência de diversos requerimentos e retornos administrativos sem solução efetiva, caracterizam desrespeito ao art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que impõe o prazo de até 30 dias úteis para decisão após a instrução do processo.

Precedentes do TJPA reconhecem que a demora excessiva e injustificada na conclusão de processos administrativos de aposentadoria viola os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Restando caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo, impõe-se a concessão da segurança para correção da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa na análise de processo de aposentadoria por mais de 15 anos configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo.

A ausência de justificativa legal para a mora administrativa autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade à conclusão do processo.

A Administração Pública está vinculada ao dever de decidir os processos administrativos no prazo legal, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, art. 1.048, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 3º e 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0001864-19.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 26.06.2018; TJPA, MS nº 0856725-18.2019.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23.06.2020; STJ, RMS nº 30.063/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposta por
BELINA DE NAZARÉ CARDOSO CHENTCHUK
contra
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DO IGEPREV
, com o objetivo de obrigar a conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária da impetrante, por tempo de serviço, que tramita há mais de 15 anos sem decisão final.

Síntese dos Fatos.

Alega a parte autora que em 12/01/2009, protocolou requerimento de aposentadoria voluntária por tempo de serviço junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), sob o processo n.º 2008/372204.

Aduz que o processo foi inicialmente recebido pela SEDUC e posteriormente enviado ao IGEPREV (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará) em 05/05/2009.

Em 18/10/2011, o IGEPREV devolveu o processo à SEDUC com exigências de novos documentos.

Após atendimento, o processo foi reenviado ao IGEPREV em 20/06/2012, mas novamente devolvido à SEDUC em 09/07/2012 com novas exigências, que foram atendidas e reencaminhadas em 12/12/2012.

Após oito anos parado, em 13/10/2020 o IGEPREV devolveu novamente o processo com novas exigências.

Desde então, a SEDUC não promoveu qualquer movimentação no processo, mantendo-o inerte até a presente data (mais de quatro anos de inatividade).

Com a instituição do Processo Administrativo Eletrônico (PAE), o processo passou a tramitar sob o número 2021/933841.

Já se passaram mais de 15 anos desde o requerimento inicial, sem decisão final, o que caracteriza violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo.

Em suas palavras, “passados muito mais de 15 (quinze) anos da data do protocolo do presente requerimento administrativo até a presente data não havendo decisão final dos Impetrados”, e tal omissão tem gerado graves prejuízos financeiros à impetrante, além de ofender os princípios da eficiência e da legalidade administrativa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O direito à razoável duração do processo está garantido pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXVIII).

A omissão administrativa configura ato ilegal e abusivo por parte da autoridade pública, justificando o cabimento do mandado de segurança conforme o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e o art. 1º da Lei 12.016/2009.

A mora administrativa viola também a Lei Estadual n.º 8.972/2020 (art. 61), que prevê o prazo de 30 dias úteis para decisão após a instrução do processo, salvo prorrogação motivada.

Jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores reconhece a ilicitude da demora injustificada na análise de processos administrativos de aposentadoria.

Sustenta ainda que:

A impetrante é idosa, com mais de 75 anos, fazendo jus à tramitação prioritária da demanda (art. 1.048, I do CPC).

Possui hipossuficiência econômica, razão pela qual requer o benefício da justiça gratuita.

A situação configura urgência, justificando a concessão de tutela antecipada para que o processo administrativo n.º 2021/933841 seja concluído no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Por fim, requer que:

Seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Seja deferida liminar para obrigar os impetrados a concluírem o processo de aposentadoria no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia.

As autoridades impetradas sejam notificadas.

O Ministério Público seja ouvido.

Ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar e assegurando o direito da impetrante à análise conclusiva de seu pedido administrativo.

O Mandado de Segurança foi distribuído à minha relatoria, momento em que proferi decisão monocrática concedendo a medida liminar, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para determinar que as autoridades coatoras promovam a conclusão do processo administrativo nº 2021/933841, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada até o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da impetrante, nos termos do artigo 461, §4º, do CPC.”

Na sequência, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação prestou as suas informações na condição de autoridade impetrada, assim como o Exmo. Sr. Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, os quais sustentaram, em síntese, a ausência de violação à razoável duração do processo. Posteriormente, o Estado do Pará e o IGEPPS ingressaram no Writ e sustentaram, na oportunidade, a mesma tese jurídica defendida pelas autoridades coatoras.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 27163631.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a sua apreciação.

Reitero o deferimento do pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição.

Como sabido, o
mandado
de
segurança
constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Cumpre recordar que o
mandado
de
segurança
é o remédio correto para amparar o direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Diante disso, necessário asseverar que em sede de
mandado
de
segurança
o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso vertente, verifico que a impetrante propõe ação mandamental com vista a garantir o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter o seu pedido administrativo analisado em tempo razoável.

Assim, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88 que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público."

No caso vertente, observa-se que a impetrante sustenta que apresentou seu pedido de aposentadoria por tempo de serviço no ano de 2009 (processo administrativo n. 2008/372204 - Sistema PRODEPA, tendo o processo tramitado por diversos anos entre os órgãos competentes, sem que tenha havido até hoje qualquer manifestação conclusiva por parte da Administração Pública Estadual.

Nota-se que o processo administrativo de nº 2008/372204, inicialmente instaurado no âmbito físico, passou a tramitar, em conformidade com o Decreto Estadual nº 2.176, de 12 de setembro de 2018 — que instituiu o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) no Estado do Pará — no ambiente digital gerido pelo sistema PRODEPA. Com isso, a tramitação foi transferida para o novo formato eletrônico, recebendo a numeração 2021/933841, objetivando imprimir maior celeridade à demanda.

Ressalte-se, que a IMPETRANTE formulou requerimento administrativo de aposentadoria perante a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) em 12 de janeiro de 2009, o qual foi encaminhado ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), à época denominado IGEPPS, em 5 de maio de 2009.

Após esse encaminhamento o IGEPPS solicitou duas vezes novos documentos para finalizar o processo de aposentadoria da impetrante, situação que se arrasta por mais de 10 anos, conforme documentação juntada no
mandamus.
(Id. 26369601 e 26369604).

Portanto, verifica-se a existência de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de
aposentadoria
da impetrante.

Vale destacar que as autoridades apontadas na inicial como coatoras não apresentaram justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, observa-se a previsão do prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa suscitada pela autora, pelo contrário, denota-se, no caso, a existência de descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da demora injustificada para a apuração de procedimentos administrativos relacionados à concessão de aposentadoria aos servidores estaduais:

"EMENTA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3. Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente. (TJ-PA - MS: 00018641920178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2018)."

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria.

2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. 4. Segurança concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar.

(TJ-PA MS 0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Data de Julgamento: 23/06/2020).".

Nesse diapasão, verificando-se a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, a concessão da
segurança
requerida é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO a SEGURANÇA requerida em favor da impetrante pelo que determino que tanto a SEDUC quanto o IGEPPS promovam todos os atos necessários para o encerramento do processo administrativo de aposentadoria da impetrante no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), a incidir nas respectivas instituições públicas impetradas.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025